Tribunal: TJPA
Processo: 0839821-44.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839821-44.2024.8.14.0301

APELANTE: JANE DO CARMO CUNHA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0839821-44.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANE DO CARMO CUNHA DE ALMEIDA

ADVOGADO: BARBARA LARISSA ROSTAND ROLIN

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Alegação de capitalização indevida de juros. Preliminar de cerceamento de defesa. Inovação recursal. rejeição. Contrato regularmente formalizado. Capitalização mensal expressamente pactuada. Taxa de juros compatível com a média de mercado. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por JANE DO CARMO CUNHA DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato, movida em face do BANCO VOLKSWAGEN S/A, sob a alegação de que houve cobrança abusiva de juros e capitalização indevida.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) avaliar a legalidade da capitalização de juros e da taxa aplicada ao contrato;
(iii) determinar a eventual abusividade das cláusulas contratuais e a necessidade de revisão do contrato.

III.
Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a questão discutida nos autos é eminentemente de direito e foi devidamente analisada com base na documentação apresentada, sendo desnecessária a produção de prova pericial. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

O pedido de adimplemento substancial não foi arguido na fase de conhecimento, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não pode ser analisado nesta instância.

5.

Nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) e Súmula 541 do STJ.

6.

O contrato firmado entre as partes prevê de forma clara a capitalização mensal de juros e apresenta taxa compatível com a média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

7.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 246). A revisão contratual somente é admissível quando demonstrada a discrepância em relação às taxas médias praticadas no mercado, o que não foi evidenciado nos autos.

8.

Diante da regularidade do contrato e da inexistência de cláusulas abusivas, não há fundamento para a revisão da pactuação realizada entre as partes.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de JANE DO CARMO CUNHA DE ALMEIDA desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de sua discrepância em relação à taxa média de mercado. 4. A revisão contratual somente é cabível quando comprovada a abusividade das cláusulas, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 355, I; CDC, art. 51, IV e §1º, III; CC, art. 104; Súmulas 297 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012.

·

STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/06/2021.

·

TJPA, AP 0007086-81.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/07/2022.

·

TJDFT, Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, julgado em 18/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JANE DO CARMO CUNHA DE ALMEIDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
ação revisional de contrato
(processo eletrônico em epígrafe), movida em face de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Em suas razões (PJe ID 22643471), o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão do título de capitalização. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência da capitalização ilegal dos juros. Aduz, também, a possibilidade de purgação da mora. Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 22643474).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

De plano, assento que
não merece conhecimento o pedido de adimplemento substancial
, uma vez que não foi suscitado perante o Juízo
a quo
, não tendo sido apreciado em primeira instância, consubstanciando o pleito em indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“
EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DA COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO, BEM COMO NULIDADE DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. TESE NÃO APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Considerando que o capítulo referente a cobrança de serviços de terceiros e da cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, bem como nulidade das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê não foram apresentados a tempo e modo em primeira instância em sua peça vestibular e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto à tal matéria é medida que se impõe II- PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. III- O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 24,55%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,84%), pois 12 x 1,84% é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.IV - Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.
(TJPA. AP 0007086-81.2016.8.14.0006. Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 12/07/2022).

Feitas tais considerações iniciais,
conheço dos pedidos restantes,
eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, mantendo o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau de jurisdição.

Passo ao exame da preliminar apresentada pela
apelante de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme relatado, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial, julgando o feito antecipadamente.

Pois bem.

Quanto à controvérsia, entendo que não assiste razão à apelante, pelo que a preliminar suscitada deve ser afastada, senão vejamos.

A sentença de primeiro grau, no ponto, restou assim redigida:

“Nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...)

É o que ocorre nos presentes autos, já que a questão posta em julgamento se refere à análise de cláusulas contratuais que preveem a incidência de juros remuneratórios acima da taxa de 12% ao ano e a capitalização de juros na modalidade composta, além das cláusulas que impõem a parte autora o repasse de custos administrativos e operacionais. Logo, o cerne da presente demanda gira em torno do direito pleiteado pela parte autora de revisar o contrato de financiamento celebrado.”.

Ora, tais razões de decidir estão expressamente fundamentadas e em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria atualizada, não havendo qualquer correção a ser ultimada no excerto.

Como é cediço, nos termos do art.
370 do Código de Processo Civil, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido, trago à baila entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Mais especificamente, é conclusão pacífica na jurisprudência que, nos casos como o que ora se analisa, em que a controvérsia se cinge no exame de abusividade de cláusulas contratuais,
a matéria é exclusivamente de direito
, cabendo tão somente ao Juízo aplicar a lei à hipótese,
mormente ao se considerar que os instrumentos contratuais questionados estão juntados ao processo desde o início da ação, constituindo por si mesmos elementos suficientes de convicção
.

Neste sentido, confira-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. (...)”
(TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa: Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a este de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Ritos. Com efeito, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a produção de prova testemunhal, pericial, ou documental, que se revelam totalmente desnecessárias à instrução dos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito, a qual autoriza o julgamento imediato das questões postas a desate (evidentemente após a formação de seu convencimento). Destarte, em razão prescindibilidade da produção de novas provas, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal vigente, já que o devido processo legal foi observado, cabendo ao julgador proferir sentença, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar afastada. (...)”
(TJ-CE - AC: 01002041720178060001 CE 0100204-17.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)

Assim sendo, é medida de rigor
a rejeição da preliminar suscitada
, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante, haja vista que a sentença se encontra bem fundamentada e reputa-se legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, assim como, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12% a.a., cumulação e capitalização.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (
ou não
) em sentença.

De pronto,
oportuna a sentença
a quo
.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros,
entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos:
A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras
(REsp repetitivo 1.251.331/RS).

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto, de igual modo,
não lhe assiste razão.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”.
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277 – grifei)

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, nos documentos apresentados pelo apelante (PJe ID

22643457 - Pág. 1), consta menção textual à taxa de juros anual de 20,84%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,59%.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.”.
(TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2019, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto,
não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros
, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (M
edida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025